Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. SEDE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de bens móveis disponíveis no estabelecimento da Clínica Odontológica Pau Brasil Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de bens que guarnecem a sede do estabelecimento comercial do devedor com a finalidade de evitar a frustração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo aqueles necessários à atividade empresarial.
4. Incumbe ao executado a alegação de que a medida executiva é mais gravosa e a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A penhora com a finalidade de evitar a frustração da execução é possível, desde que os bens legalmente protegidos sejam excluídos.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, parágrafo único, e 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746082-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 24.4.2024; TJDFT, AI 0700833-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 10.4.2024.